Tribunal: TJDFT
Processo: 0738164-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. ESCOLA. ART. 317 E 421-A DO CÓDIGO CIVIL. ART. 19, LEI No 8.245/1991. SEGUNDA AÇÃO PROPOSTA INFERIOR AO PRAZO DE TRÊS ANOS PREVISTO EM LEI. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS. AUSÊNCIA. PRAZO DE ESTABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. A revisão judicial prevista no art. 19 da Lei no 8.245/1991 constitui mecanismo para se preservar o equilíbrio da relação contratual quanto ao valor do aluguel cobrado e ao preço de mercado. Precedentes.
2. A referida ação possui cognição limitada a esses dois aspectos e as partes devem observar o prazo legal mínimo de três (3) anos para a propositura de nova ação revisional.
3. No caso concreto, a primeira ação revisional de aluguel proposta pelo locatário foi analisada e julgada no contexto de excepcionalidade provocado pela pandemia da covid-19, sendo determinada a redução do valor dos aluguéis por tempo específico, enquanto as atividades escolares presenciais permanecessem suspensas. Teve como fundamento os arts. 317 e 421-A do Código Civil. Na respectiva sentença, não há determinação de alteração do que foi pactuado pelas partes quanto ao preço ou ao índice de reajuste dos aluguéis. A segunda ação, proposta com base no art. 68 da Lei no 8.245/1991 e nos arts. 317 e 421-A, III do CC, questiona o índice de reajuste anual previsto em contrato, IGPM, e pede a alteração para o IPCA.
4. Não há litispendência entre as ações ante a diversidade dos pedidos, tampouco enquadramento da primeira demanda à revisão judicial prevista no art. 19 da Lei no 8.245/1991, motivos pelos quais a segunda demanda não se submete ao prazo de três (3) anos previsto no referido dispositivo.
5. Recurso conhecido e não provido.